Tribunal: CARF
Processo: 10245.720132/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720132/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.363 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MAGNA CELIA DE LIMA VINHAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientifIcados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como
não há falar em nulidade do lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA-VTN. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL- SIPT. LAUDO TÉCNICO.
O Lançamento do ITR tem como base de cálculo o Valor de Terra Nua -VTN,
que por sua vez se utiliza das informações referenciais do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, quando o imposto declarado do
imóvel destoa com os padrões econômicos do valor de mercado. Para afastar a
presunção utilizada como referencial o contribuinte deve apresentar laudo
técnico, elaborado por perito especializado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de
mercado diferente relativo ao ano base questionado, oferecendo elementos de
convicção adequado e técnico referente o está estipulado no mercado
imobiliário rural.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS-SIPT. VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. PROCEDÊNCIA.
Inexistindo a referência legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento
do valor do imóvel e arbitramento do VTN, com base no SIPT, deve ser revisto
o lançamento para adequar ao valor referencial declarado pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para restabelecer o VTN ao valor declarado. Vencidos os conselheiros João Maurício
Vital, Paulo César Macedo Pessoa e Sheila Aires Cartaxo Gomes que consideraram aplicável o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720132/2008-06
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720132/2008-06

VTN de R$ 17,87 por hectare. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.362, de 04 de junho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10245.720123/2008-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela recorrente contra o Acórdão de
julgamento, que julgou improcedente o lançamento.
Em seu Recurso Voluntário A recorrente apresenta, em apertada síntese, que
houve cerceamento do direito de defesa por ferir a ampla defesa e contraditório, é no mérito
aduz que o valor do VTN estaria errado, uma vez que em fase recursal junta a prova de avaliação
do INCRA, como sendo uma forma de prova contrária ao valor lançado do VTN.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de
competência desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega a recorrente que houve cerceamento do direito de defesa por ferir a
ampla defesa e contraditório.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que
estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720132/2008-06

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções
e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas
nullité sans grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que as recorrentes tiveram ciência de todo
os fatos que estavam sendo apontados, pois responderam a todo
questionamento da fiscalização, bem como indicaram elementos
solicitados para as conclusões do lançamento ou da formação de grupo
econômico. Apresentaram defesa e tiveram ciência dos demais atos,
incluindo recurso e demais manifestações quanto ao que foi apurado no
processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo
Processo Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza
para cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária ou
não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a
exigência da obrigação tributária e sua matéria tributável, confeccionar a
notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências necessárias
para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do
auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720132/2008-06

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram
devidamente realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo
administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que
realiza as atividades necessárias para obter as informações necessárias na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo
máximo para a conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar
diligências que entender devidas para verificar o levantamento de todas
as informações necessárias, desde que permitidas em lei, para a
respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos
comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e
inquisitório, realizando procedimentos unilaterais, de obediência
obrigatória, que não é absoluta, o desfecho do PAF alberga os princípios
da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo
o apontamento realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse
sentido existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar
é de se transcrever a lição de Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro
ato da autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de
constituir o crédito tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720132/2008-06

ser levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente, posto que só assim pode ser considerado completo. Em outras
palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da constituição do crédito
tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da
obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem, portanto,
interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral
do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não
haver ampla defesa e contraditório na constituição do referido crédito, o
processo administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído
para aí sim ser contestado, se for o caso, com a finalidade de fazer coisa
julgada material administrativa, consoante a reunião de um conjunto
probatório. São procedimentos necessários para apurar e constatar as
irregularidades e possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no
recolhimento dos tributos, em consonância com as normas imbuídas na
Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como
controle interno, ou auto controle, da legalidade dos tributos.
Assim, afasto a preliminar arguida.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de
cálculo é determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor
dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel,
para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração do Valor da Terra Nua-VTN, é verificado o
imóvel por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua
superfícies e a respectiva mata nativa, floresta natural e pastagem natural.
Com isso, o VTN é o valor de mercado do imóvel, excluídos os valores
relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor, o valor da terra nua é apurado pelo
próprio contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como
DIAT. Assim dispõe o artigo 8o da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a
cada imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de
terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será
considerado auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR
devido, tendo em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a
criação de um sistema de preços de terras a ser instituído pela Secretaria
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720132/2008-06

da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002,
regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996,
combinado com o art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o
arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN
médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:(Redação dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de
2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no
2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro
tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer
hipótese, o preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar
diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação
pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre
os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista
averbação de Área de Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL; cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento
de Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento
aos requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720132/2008-06

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação
e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi
informado, inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria a
substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de
Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
A autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de
Lançamento, com a rejeição do VTN declarado, de RS 500,00 (RS
0,33/ha), que entendeu subavaliado, Entretanto, arbitrando o lançamento
com base no VTN médio, por hectare, apontado no SIPT da RFB, de RS 53,56
ha.
Em substituição ao lado de avaliação o contribuinte juntou em sede
recursal documento de avaliação realizado pelo INCRA. o que foi
expedido como valor médio pelo INCRA.
Ocorre que o VTN lançado e informado no SIPT não possui informação de
aptidão agrícola, o que embasa o sistema referencial de preços de terras da
Receita, tornando a base de cálculo duvidosa e insubsistente.
Contudo, a recorrente junta em sede recursal o valor de R$17,82.ha, com
avaliação do INCRA-expedido para o ano calendário de 2005. Apesar de
ser o valor informado em sede recursal, tendo a reestabelecer os valores
declarados pelo contribuinte, na época dos fatos geradores. Apesar de ter
embasamento técnico o valor juntado em sede recursal, entendo que o
valor declarado pelo contribuinte é que deve ser reestabelecido, diante da
.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
DAR-LHE provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso para
restabelecer o VTN ao valor declarado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720132/2008-06

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital